Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO DOMICILIAR – PRESO COM FILHO MENOR – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXCEPCIONAL.
A concessão de prisão domiciliar em razão do art. 117, III, da LEP se sujeita à demonstração de situação excepcional e de vulnerabilidade manifesta dos filhos, não bastando a mera existência de dependência financeira em relação ao pai, o que, aliás, é a regra geral, em virtude próprio poder familiar.